Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE CARDÍACO. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017. PATAMAR MÍNIMO DE COBERTURA. RELATIVIZAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão deduzida para compelir a ré a custear o procedimento de transplante cardíaco indicado à recorrida. 1.1. Além disso, objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente suportados.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. Comprovado que o procedimento em questão é a última via disponível para preservar a saúde da recorrida, não é legítima a alegação de que o procedimento cirúrgico pretendido não encontra amparo contratual ou normativo.
4. A Resolução Normativa no 428/2017, em seu Anexo I, estabelece o patamar mínimo de cobertura, o que não impede a realização de outros procedimentos que não constem no aludido rol.
5. A relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
6. A recusa da prestação do tratamento indicado pelo médico, no caso, malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 6.1. Interpretação em favor da recorrida compatível com a equidade, boa-fé e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. O fato de dispor o SUS de equipamento e pessoal aptos a executar o procedimento em questão, essa peculiaridade não afasta a prestação do serviço médico contratado.
8. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do procedimento de transplante cardíaco indicado pelo médico responsável, além de ilegítima, é também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido.